Tribunal: TCU
Processo: 036.679/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interporto pela embargante em face de deliberação que a declarou inidônea para participar de licitações com recursos federais em razão de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. ao Acórdão 606/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante e a Controladoria-Geral da União quanto ao teor da presente decisão.